Tribunal: STF
Processo: ARE 1327750
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE ANTERIOR À LEI N. 11.784/2008. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. § 8º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pela União com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Recursal do Rio Grande do Sul:
    “Trata-se de ação em que a parte autora objetiva a condenação da ré a proceder ao reajuste dos proventos de sua pensão observado o índice aplicado ao Regime Geral de Previdência Social, referente ao período de 2004 a 2008.
    (…) a Lei nº 10.887/04, na redação originária do art. 15, estabeleceu que os proventos de aposentadoria dos servidores públicos (art. 40, § 3º da CF e art. 2º da EC n. 41/03) e as pensões seriam 'reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social', (grifei), contudo, não estipulou qual o índice de reajuste aplicável. Inexistia, portanto, previsão em lei do índice de reajustamento das aposentadorias e pensões dos servidores públicos. Note-se que a Lei n. 9.717/98, em seu art. 9º, atribui competência ao Ministério da Previdência e Assistência Social para 'orientação, supervisão e o acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos' e estabelecimento de regras gerais atinentes ao regime previdenciário. Assim, o Ministério da Previdência Social, editou a Orientação Normativa MPS/SPS nº 3, de 13/08/2004, tratando dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos (…).
    Em 14/05/2008, sobreveio a Medida Provisória n. 431, que alterou a redação do art. 15 da lei n. 10.887/04, estabelecendo expressamente a atualização das aposentadorias e pensões dos servidores públicos 'a partir de janeiro de 2008, nas mesmas datas e índices utilizados para fins dos reajustes dos benefícios do regime geral de previdência social', o que foi mantido na conversão da referida MP na Lei n. 11.784/2008, sendo 'ressalvados os beneficiados pela garantia de paridade de revisão de proventos de aposentadoria e pensões de acordo com a legislação vigente'.
    Portanto, a partir da MP nº 431/08, convertida na Lei n. 11.784/08, passou a existir determinação legal para que a Administração adote os mesmos índices e as mesmas datas de reajuste dos benefícios do RGPS para a atualização das aposentadorias e pensões dos servidores públicos.
    Nada obstante, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, no período entre a edição da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, e a Medida Provisória nº. 431/08, as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes sem paridade devem ser reajustadas na mesma data e pelos mesmos índices adotados no RGPS” (fls. 1, 3 e 4, e-doc. 8). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, a União alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, os §§ 3º e 8º e o caput do art. 40, a al. a do inc. II do § 1º do art. 61, o art. 169, o § 5º do art. 195 e o art. 201 da Constituição da República, o art. 38 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003, ao argumento de ser vedado o reajuste de aposentadoria ou pensão por morte de servidor público pelos índices de reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 16).
    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a União sustenta que “não há falar em ofensa reflexa ao texto constitucional (...) a partir da Emenda Constitucional nº 20/1998, os benefícios previdenciários dos servidores públicos de cargo efetivo deverão observar a regra estatuída no § 5º do art. 195 da Constituição Federal (...) Referida norma restou direcionada especificamente para o regramento constitucional referente à Previdência Social, ao prever o equilíbrio financeiro e atuarial como um dos pilares do RGPS, consoante o disposto no art. 201, caput, da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 20/1998” (fl. 10, e-doc. 20).
    Pede seja “revista a r. decisão recorrida. Caso contrário, requer a essa c. Turma desse e. Supremo Tribunal Federal que este Agravo seja conhecido e provido, para que seja apreciado o Recurso Extraordinário nos termos e fundamentos constantes em suas razões” (fl. 11, e-doc. 20).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, a Juíza Relatora da Turma Recursal de origem assentou haver “determinação legal para que a Administração adote os mesmos índices e as mesmas datas de reajuste dos benefícios do RGPS para a atualização das aposentadorias e pensões dos servidores públicos” (fls. 6-7, e-doc. 8). 
    A concessão da correção do benefício previdenciário pelo índice do regime geral de previdência social refere-se a período anterior à entrada em vigor da Lei n. 11.748, de 21.7.2008.
    Este Supremo Tribunal assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos dependentes dos servidores no período anterior à Lei n. 11.748/2008 devem ser reajustadas pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social, nos termos do § 8º do art. 40 da Constituição da República, com a alteração da Emenda Constitucional n. 41/2003, da Lei n. 9.717/1998, da Orientação Normativa n. 3/2004 do Ministério da Previdência Social e da Portaria n. 822/2005 desse Ministério.
    No julgamento do Mandado de Segurança n. 25.871, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “EMENTAS: 1. MANDADO DE SEGURANÇA. Legitimidade. Passiva. Tribunal de Contas da União - TCU. Caracterização. Servidor público aposentado desse órgão. Proventos. Pedido de ordem para reajuste e pagamento. Verba devida pelo Tribunal a que está vinculado o funcionário aposentado. Efeito jurídico eventual de sentença favorável que recai sobre o TCU. Aplicação do art. 185, § 1º, da Lei Federal nº 8.112/90. Preliminar repelida. O Tribunal de Contas da União é parte passiva legítima em mandado de segurança para obtenção de reajuste de proventos de servidor seu que se aposentou. 2. SERVIDOR PÚBLICO. Funcionário aposentado. Proventos. Reajuste ou reajustamento anual. Exercício de 2005. Índice. Falta de definição pelo TCU. Adoção do índice aplicado aos benefícios do RGPS. Direito líquido e certo ao reajuste. MS concedido para assegurá-lo. Aplicação do art. 40, § 8º, da CF, cc. art. 9º da Lei nº 9.717/98, e art. 65, § único, da Orientação Normativa nº 3 de 2004, do Ministério da Previdência Social. Inteligência do art. 15 da Lei nº 10.887/2004. Servidor aposentado do Tribunal de Contas da União tem direito líquido e certo a reajuste dos proventos na ordem de 5,405%, no exercício de 2005” (DJ 4.4.2008).
    No voto, o Ministro Cezar Peluso assentou:
    “O art. 40, § 8º, da CF, com a redação da Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003, preceitua:
    ‘Art. 40 (...)
    § 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei’. 
    O art. 9º da Lei federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, estatui:
    ‘Art. 9º Compete à União, por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social: I - a orientação, supervisão e o acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e dos Fundos a que se refere o art. 6º, para o fiel cumprimento dos dispositivos desta Lei’.
    Vê-se, pois, que tal norma delegou competência ao Ministério da Previdência Social para o estabelecimento de regras gerais atinentes ao regime previdenciário, sem nenhuma ofensa ao § 8º do art. 40 da Constituição da República, que alude apenas a critérios legais de reajustamento, e não, à competência para fixação de índices, e, muito menos, ao art. 61, § 1º, ‘c’, que em nada se entende com reajuste de proventos.
    Já a Lei federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004, regulamentando as disposições da Emenda Constitucional nº 41 e prescrevendo critério de reajuste, essa tão só cuidou de prever, no art. 15, que os benefícios, como os do autor, concedidos da forma do § 2º da Emenda, ‘serão reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social’. Nada proveu a respeito dos índices.
    Autorizado pela Lei nº 9.717/98 e sem nenhuma contradição com a Lei nº 10.887/2004, o Ministério da Previdência Social editou a Orientação Normativa nº 3, de 13 de agosto de 2004, que tratou de preencher tal lacuna, nos seguintes termos:
    ‘Art. 65. Os benefícios de aposentadoria e pensão, de que tratam os art. 47, 48, 49, 50, 51, 54 e 55 serão reajustados para preservar-lhes, em caráter permanente, os valores reais, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS, de acordo com a variação do índice definido em lei pelo ente federativo.
    Parágrafo único. Na ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente, os benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS’.
    Coube, ao depois, à Portaria MPS nº 822, de 11 de maio de 2005 (fls. 18/20), fixar o percentual aplicável a cada caso (art. 1º, § 1º, e Anexo I).
    Registre-se, aliás, que, no âmbito do Judiciário, os proventos e as pensões foram corrigidos, no exercício de 2005, com base em tais normas, como se extrai, exemplificativamente, do Proc. nº 319.522/2004, deste Supremo, do Proc. nº 4228/2004, do Superior Tribunal de Justiça, e do Proc. adm. nº 2005163229, do Conselho da Justiça Federal. 
    De modo que tem, o impetrante, direito subjetivo, líquido e certo, ao reajuste anual pleiteado, segundo o índice do Regime Geral da Previdência Social” (DJe 4.4.2008).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 716.269-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. II – O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (RE n. 712.780-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.8.2013).
    Assim também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.319.945, de minha relatoria, DJe 1º.6.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.318.446, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.5.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.316.958, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.4.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.318.201, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.4.2021; Recurso Extraordinário n. 1.275.639, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.4.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.316.957, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.4.2021; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.271.687, de minha relatoria, DJe 1º.7.2020.
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    7. Quanto à alegada ofensa ao art. 2º da Constituição da República, a conclusão da Turma Recursal é coerente com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “não há falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário desempenha regularmente a função jurisdicional” (AI n. 732.188-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012).
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora